Tribunal: STF
Processo: HC 170867
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 164.593-AgR/AM, REL. MIN. EDSON FACHIN) – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA ESSA DELEGADA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA  ER Nº 30/2009) – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO E DE FALTA DE INDÍCIOS DO CRIME ANTECEDENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSES ESPECÍFICOS ASPECTOS, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PLEITO DE TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – ALEGADA OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL – PRINCÍPIO QUE SE REVELA IMANENTE AO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO – A DUPLA VOCAÇÃO DESSE PRINCÍPIO: ASSEGURAR AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO O EXERCÍCIO PLENO E INDEPENDENTE DE SEU OFÍCIO E PROTEGER O RÉU CONTRA O ACUSADOR DE EXCEÇÃO (RTJ 150/123-124, v.g.) – IMPÕE-SE A QUEM SUSTENTE OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL QUE DEMONSTRE A CONCRETA OCORRÊNCIA DE “MANIPULAÇÕES CASUÍSTICAS OU DESIGNAÇÕES SELETIVAS EFETUADAS PELA CHEFIA DA INSTITUIÇÃO” (HC 71.429/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE TERIA OCORRIDO CASUÍSMO NA ATUAÇÃO DA PROMOTORIA DE INVESTIGAÇÃO PENAL NO PROCEDIMENTO INQUISITIVO EM CAUSA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.